Tribunal: TJDFT
Processo: 0721752-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0721752-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANA RODRIGUES DE SOUZA MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência requerida pela autora/agravante para determinar ao Distrito Federal a adoção de providências para sua nomeação no cargo de Gestor em Políticas Públicas – Direito e Legislação, para o qual foi aprovada em concurso público. Alega, em síntese, que: 1) foi aprovada em 64o lugar na ampla concorrência no concurso público da SEEDF (Edital no 31/2022), para o cargo de Gestor em Políticas Públicas – Direito e Legislação, cuja validade expira em 27/07/2025; 2) embora o edital previsse apenas 2 vagas imediatas, foram nomeados até a 57a colocação – lista ampla, e 89a lista geral, o que evidencia a ampliação do número de convocações diante da necessidade do serviço; 3) a própria Administração Pública, em reunião com a comissão de aprovados e o Sindicato da categoria, ocorrida em 18/04/2025, confirmou a existência de 14 vacâncias para esse cargo específico - Gestor em Políticas Públicas – Direito e Legislação, o que foi amplamente divulgado nas redes sociais institucionais da comissão de aprovados e do sindicato; 4) estando nomeados até a 57a posição e existindo 14 vacâncias, a agravante – na 64a colocação ampla e 93a geral (incluindo as cotas Pretos e Pardos e Hipossuficientes de renda) – encontra-se na 7a posição da fila real para nomeação, dentro do número de vagas surgidas por vacância; 5) a nomeação da agravante não acarretará preterição de qualquer outro candidato ou quebra da ordem classificatória; 6) tais vagas foram reconhecidas pela própria Administração e constam do Processo SEI no 00080-00018495/2024-11, instaurado para análise da viabilidade de novas nomeações, que voltou a tramitar em 26/03/2025, após as notícias das vacâncias, contudo, o processo está paralisado desde 07 de maio de 2025, mesmo diante da iminência do vencimento do concurso, em 27/07/2025. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado ao Distrito Federal que: “a) Dê prosseguimento imediato ao Processo SEI no 00080-00018495/2024-11, processo que estava tramitando para as nomeações das vacâncias, mas que agora se encontra parado sem justificativa, inclusive juntando cópia dos autos citados, caso Vossa Excelência ache necessário para o deferimento do pleito; b) Adote todas as medidas administrativas necessárias à nomeação da Agravante, em virtude das 14 vacâncias e de sua posição na classificação;” Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada: “(...) a autora não foi aprovada dentro do limite de vagas, razão pela qual não tem direito adquirido à nomeação e posse no cargo durante a validade do certame, mas apenas se verificada nomeação de concorrente com pior classificação. Vale destacar que não há comprovação efetiva da disponibilidade de vagas para provimento de novos servidores, sendo tal alegação feita a partir de relatos obtidos de terceiros não identificados. Por outro lado, também não há informação a respeito do último candidato aprovado, sendo certo que eventual determinação para nomeação da autora pode acarretar quebra da ordem classificatória, caracterizando, aí sim, preterição dos concorrentes posicionados a frente. De qualquer modo, insere-se no poder discricionário da Administração a definição sobre o momento para prover cargos vagos, não sendo possível obrigar a aceleração do processo apenas para atender a expectativa de candidato aprovado em concurso além do limite de vagas. (...)” No caso, a aprovação fora do número de vagas previstas no edital gera apenas expectativa de direito à nomeação, salvo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada, nos termos do Tema 784 do STF, in verbis: “Tema 784/STF: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” No mesmo sentido: “(...) 4. Ademais, a existência de vagas não gera direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados em cadastro de reserva, sendo a convocação, nesse caso, ato discricionário da Administração. Assim, mesmo diante da vacância de cargos, a Administração deverá avaliar se tem necessidade de novos servidores/empregados públicos e, ainda, a disponibilidade orçamentária e financeira. (...) (Acórdão 1932833, 0744896-15.2023.8.07.0001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 18/10/2024.) “(...) 1. A mera aprovação em concurso público fora do número de vagas não assegura ao candidato o direito à nomeação, ainda que sobrevenham vacâncias no cargo, de modo que o candidato aprovado em cadastro de reserva só ostenta direito subjetivo se demonstrar cabalmente preterição abusiva e arbitrária. (...)” (Acórdão 1694951, 0713139-83.2022.8.07.0018, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/04/2023, publicado no DJe: 10/05/2023.) E, no caso, o fato de existirem cargos vagos não obriga a Administração Pública à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas em edital, pois deve ficar demonstrada também “a necessidade do provimento dos cargos vagos e a ausência de fundamento razoável da opção do Poder Público pela continuidade da vacância” (Acórdão 960375, 20120110866184APC, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/08/2016, publicado no DJe: 24/08/2016.). Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão, com a instauração do prévio contraditório e ampla dilação probatória. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator